Tribunal: TJMT
Processo: 1010812-67.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010812-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (ADVOGADO), MARCIO ALIOMAR ALVES - CPF: 847.220.456-15 (AGRAVADO), MARISTELA DE LUCCA - CPF: 818.345.781-91 (AGRAVADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVANTE), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVANTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento dos agravados, liberando a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do autor da ação de indenização por perdas e danos, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, que entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, face ao contrato de compra e venda de insumos, no qual os agravados se enquadram como consumidores e, portanto, destinatários finais do produto (art. 2º do CDC) e a agravante como fornecedora (art. 3º do CDC), foi corretamente exarada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor sempre que apresente uma hipossuficiência ou a verossimilhança das denúncias, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990.

A carga da teoria dinâmica do ônus da prova permite que as obrigações probatórias sejam distribuídas à parte que detém as melhores condições de produção da prova, promovendo o equilíbrio processual e garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

A inversão do ônus da prova não caracteriza prejuízo ao contraditório nem afronta ao devido processo legal, uma vez que não se trata de uma decisão definitiva sobre a questão de mérito, mas apenas de uma regra processual aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é admissível quando apresentada a hipossuficiência ou a verossimilhança das denúncias, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A teoria da carga dinâmica do ônus da prova permite a redistribuição do encargo probatório à parte que possui melhores condições de produção, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL, contra a decisão monocrática desta Relatora (id. 230460180) que, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora agravados, para determinar a inversão do ônus da prova em favor da parte agravante, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e do artigo 373, § 1º, do CPC.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática recorrida é nula e merece reforma, pelos seguintes motivos:

- violação ao art. 489, §1º, II, III e IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, empregar conceitos jurídicos indeterminados e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

- ausência de hipossuficiência técnica ou financeira dos agravados, que possuem vasto conhecimento técnico, contrataram engenheiro agrônomo e são proprietários de grande área de terra;

- ausência de verossimilhança das alegações dos agravados, que baseiam seu pedido indenizatório na suposta ineficácia de produto aplicado para cultivo de algodão, enquanto o receituário agronômico indicava a aplicação do produto para cultivo de soja, além de outras inconsistências;

- impossibilidade de produção de prova negativa, já que a inversão do ônus da prova lhe impõe o ônus de provar a eficácia do produto em lavoura cultivada pelos agravados anos atrás.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão agravada, do contrário, seja o agravo interno incluído em pauta para julgamento pelo Colegiado, onde se pede o provimento, a fim de que seja declarada nula a decisão monocrática que deferiu a inversão do ônus da prova ou, caso não se entenda pela nulidade, que a decisão seja reformada para indeferir a inversão do ônus da prova.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Apreciando detidamente o recurso apresentado, não verifico razões que justifiquem o exercício do juízo de retratação, razão pela qual submeto ao órgão colegiado a juridicidade e legalidade do comando impugnado.

Para melhor análise, transcrevo o excerto pertinente da decisão atacada:

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVANTE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incide, na hipótese, a regra do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova como meio para a facilitação da defesa.

2. Em se tratando de empresa que fornece produtos, incide o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de compra e venda de insumos, no qual o Agravante se enquadra como consumidor, destinatário final do produto (art. 2º do CDC) e o Agravado como fornecedor (art. 3º do CDC).

3. Na hipótese, a agravada possui tecnologia e equipamentos para tanto, sendo notória a hipossuficiência técnica da parte agravante, o que autoriza a aplicação do disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Reexaminando detidamente os autos, mantenho a decisão monocrática proferida, por seus próprios fundamentos, pois a manifestação de inconformismo da agravante não se justifica, visto que, como mencionado, em se tratando de empresa que fornece produtos, incide o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de compra e venda de insumos, no qual os agravados se enquadram como consumidores, destinatários finais do produto (art. 2º do CDC) e o Agravado como fornecedor (art. 3º do CDC).

Doutrina e jurisprudência vêm há muito mitigando a distribuição prevista no art. 373, I e II, do CPC, quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência frente à parte demandada constituem meio evidente de viabilizar o exercício de seu direito.

Entretanto, em razão da garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes devem conhecer, desde o início da fase instrutória, quais regras prevalecerão para a apuração da verdade real que fundamentará a solução da lide.

Assim, o momento processual mais adequado para decidir sobre a inversão do ônus da prova situa-se entre o pedido inicial e o saneador.

Sob a perspectiva da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, a responsabilidade da prova recai sobre a parte que possui melhores condições de produzi-la, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Essa teoria busca equilibrar a posição das partes no litígio, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor e levando em conta critérios como a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

A hipossuficiência, nesse contexto, não se limita ao aspecto econômico, mas também abrange condições peculiares que agravam a vulnerabilidade, dificultando ou inviabilizando a comprovação das alegações.

No caso em questão, a agravada detém tecnologia e equipamentos que a parte agravante não possui, configurando hipossuficiência técnica e justificando a aplicação do disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Por todas essas razões, e, ao contrário do alegado pela recorrente em sua minuta recursal, não há na decisão, que se quer reconsiderada, qualquer ilegalidade que enseje sua retificação, pois, no meu entender, se apresenta como a mais indicada.

Dentro dessa ótica, não verifico consistência nos argumentos apresentados pela parte agravante, motivo pelo qual mantenho a decisão oportunamente proferida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025